Tribunal: STJ
Processo: 0000161-49.2021.8.17.2160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999865 - PE
(2025/0275465-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE ALAGOINHA
PROCURADOR
: JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR - PE014115
EMBARGADO
: MARIA MADALENA MATIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: IRANILDO DE OLIVEIRA BEZERRA - PE032951
RAFAELA RODRIGUES CAVALCANTI - PE066412
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA55388281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e26c030a-b8e2-472f-9930-1d8a287a38eb

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e26c030a-b8e2-472f-9930-1d8a287a38eb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999865 - PE
(2025/0275465-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE ALAGOINHA
PROCURADOR
: JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR - PE014115
EMBARGADO
: MARIA MADALENA MATIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: IRANILDO DE OLIVEIRA BEZERRA - PE032951
RAFAELA RODRIGUES CAVALCANTI - PE066412
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA54438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:31
Código de Controle do Documento: acad2b23-1017-4bc4-8d1a-cf366f8df03a

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta pela autora, ora agravada, sob a
alegação de que preencheu os requisitos legais para o reenquadramento funcional, o qual
não foi reconhecido pelos agravantes. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente,
e o Tribunal
reformou parcialmente a decisão. No Superior Tribunal de Justiça, trata-
a quo
se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA54438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:31
Código de Controle do Documento: acad2b23-1017-4bc4-8d1a-cf366f8df03a

II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à admissibilidade do
recurso especial: Súmula n. 7 do STJ.
III - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os seguintes fundamentos na
petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 7 do STJ. Já no agravo interno, a parte
agravante não impugna a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
IV - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
V - Agravo interno não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Ora Excelência, se Autora se aposentou no ano de 2016, não haveria como o
Município alterar sua classe funcional em 2021 após apresentação do diploma de conclusão
de curso datado de 2021.
Obviamente que, caso apresentando a contento o diploma da conclusão de curso de
pós-graduação, o Agravante enquadrado a servidora Agravada na qualificação que teria
direito.
Contudo, a Agravante nunca apresentou o certificado de conclusão de curso de pós-
graduação, apenas o fazer após sua emissão que se deu no ano de 2021, quando já na
inatividade.
Não se trata de direito automático a assunção no cargo que ocupa, pois, necessária se
faz a comunicação ao órgão competente para concessão das vantagens que de direito.
[...]
Deve-se afirmar com segurança que cabe a Agravada comprovar os fatos alegados
por ela, deveria ter demonstrado que tinha direito à percepção de pagamento e ao
reenquadramento salarial retroativo desde a conclusão de seu curso de pós-graduação,
contrário ao comportamento da Agravada, onde restou ausente qualquer comprovação bem
como de requerimento formal junto à administração pública, anteriormente a instauração do
processo.
Com efeito insta constar que, não seria justo que a Agravada recebesse proventos de
aposentadoria com base em remuneração acima da que contribuiu quando na ativa, onde um
único prejudicado é o próprio município.
[...]
É de se pontuar que a decisão se limita a afirmar que “a parte agravante deixou de
impugnar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade”, sem indicar precisamente quais
fundamentos não teriam sido enfrentados, nem demonstrar de que forma as razões recursais
seriam genéricas, dissociadas ou insuficientes.
Ora, é perceptível que tal comportamento viola frontalmente o
§1o, IV e VI,
art. 489,
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo nos tribunais superiores, segundo o qual
não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA54438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:31
Código de Controle do Documento: acad2b23-1017-4bc4-8d1a-cf366f8df03a

No presente caso, a parte agravante sustentou, de forma expressa, que a controvérsia
submetida ao STJ era eminentemente jurídica, assim como a discussão não exigia
revolvimento do conjunto fático-probatório e, ainda, que a aplicação da Súmula 7/STJ
apresentou-se de maneira indevida e automática.
Ademais, o acórdão embargado, contudo, não enfrenta essas alegações, limitando-se
a reafirmar o óbice sumular, sem demonstrar por que os argumentos apresentados não
seriam suficientes para afastá-lo
[...]
Assim, há omissão sanável por embargos declaratórios, pois o acórdão não explicita o
itinerário lógico-jurídico que conduziu à aplicação da
impedindo o
Súmula 182/STJ,
controle da decisão pelas instâncias extraordinárias.
[...]
O acórdão embargado se apresenta omisso ao deixar de observar que decisões de não
conhecimento de recurso, por restringirem o direito constitucional de acesso às instâncias
superiores, exigem fundamentação ainda mais rigorosa e analítica.
[...]
No caso em exame, a simples menção à
sem a demonstração
Súmula 182/STJ,
concreta de sua incidência, revela-se insuficiente para atender ao padrão constitucional de
fundamentação.
É de se compreender que a decisão embargada não esclarece quais fundamentos
específicos da decisão agravada permaneceram incólumes, pois as razões do agravo seriam
genéricas e nem em que medida a insurgência recursal deixou de cumprir o dever de
dialeticidade.
Tal omissão compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa em sede
recursal, além de dificultar o controle da decisão por meio de eventual Recurso
Extraordinário.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, recepciona Recurso Especial de verbas honorárias,
quando há clara demonstração de valores irrisórios ou exorbitantes, o que é o caso do
presente recurso. Nessa toada, o E. Tribunal arbitrou o valor de honorários sucumbenciais
em desacordo com a proporcionalidade e razoabilidade, desconsiderando que a causa não
havia qualquer complexidade, estipulando quantia manifestamente excessiva para o feito,
levando em conta, ainda, que a parte sucumbente é também Fazenda Pública (Município), e
não deve suportar um ônus excessivo.
[...]
Deve-se também ressaltar que “o trabalho realizado pelo advogado”, que no caso são
servidores públicos, ou seja, Procuradores Federais, remunerados com subsídios fixos e
cujos os custos da atividade são financiados pelo próprio estado. Assim não seria razoável
condenar municípios ao pagamento de honorários exorbitantes à Procuradores Federais
Nestes termos, demonstra-se a ofensa a Constituição Federal sendo claramente
possível a reforma do julgado pelas cortes superiores quando o valor se mostrar excessivo
ou irrisório, conforme o entendimento jurisprudência recente já transcrito.
[...]
A decisão agravada também merece reforma no que tange à condenação do
município-apelante no pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa, na forma do
do CPC, sendo verificada total
art. 85,
ausência de razoabilidade quando da condenação neste montante.
Documento eletrônico VDA54438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:31
Código de Controle do Documento: acad2b23-1017-4bc4-8d1a-cf366f8df03a

[...]
Data máxima vênia, a verba honorária arbitrada deve sofrer redução, em sintonia com
o referido
e parágrafos do CPC, que autoriza o Magistrado a abaixar o percentual
art. 85
aquém do valor fixado, bem como deve ser também observado o princípio da
proporcionalidade, tendo em vista que esta quantia extrapolou os limites razoáveis e legais.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA54438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:31
Código de Controle do Documento: acad2b23-1017-4bc4-8d1a-cf366f8df03a

O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

A decisão recorrida, que não conheceu do agravo em recurso especial, considerou que
a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento de incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Por outro lado, em seu agravo interno, a parte agravante traz alegações dissociadas da
decisão recorrida, referentes à matéria de mérito do recurso especial, que nem sequer
chegou a ser submetido ao juízo de admissibilidade.
Nesse diapasão, verifica-se que a parte agravante deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão ora agravada, ensejando, assim, a incidência do enunciado n. 182
da Súmula do STJ, segundo o qual “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Ressalta-se que a mesma
exigência é prevista no
§ 1°, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021,
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA54438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:31
Código de Controle do Documento: acad2b23-1017-4bc4-8d1a-cf366f8df03a

1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:31
Código de Controle do Documento: acad2b23-1017-4bc4-8d1a-cf366f8df03a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.999.865 / PE
Número Registro: 2025/0275465-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001614920218172160 1614920218172160
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE ALAGOINHA
PROCURADOR : JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR - PE014115
AGRAVADO
: MARIA MADALENA MATIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: IRANILDO DE OLIVEIRA BEZERRA - PE032951
RAFAELA RODRIGUES CAVALCANTI - PE066412
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
EMBARGANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE ALAGOINHA
PROCURADOR : JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR - PE014115
EMBARGADO
: MARIA MADALENA MATIAS DA SILVA
Documento eletrônico VDA55361630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 493e0e0b-50e0-4777-9aad-cf27ec18cd25

ADVOGADOS
: IRANILDO DE OLIVEIRA BEZERRA - PE032951
RAFAELA RODRIGUES CAVALCANTI - PE066412
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 493e0e0b-50e0-4777-9aad-cf27ec18cd25